Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1002374-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação em concurso público.
Sustenta a Impetrante que se inscreveu no concurso regido pelo Edital n. 01/2017/SEDUC/MT, para o cargo de Professor da Educação Básica – Nível Superior: Pedagogia, Município de Cuiabá, sendo oferecidas 90 vagas.
Afirma que foi classificada na 100a colocação e o prazo de validade do concurso foi prorrogado para 23 de janeiro de 2.022.
Destaca que foram nomeados até 90o colocado da ampla concorrência e 03 da lista de pessoas com deficiência (PCD).
Ressalta que muitos candidatos nomeados não tomaram posse e outros foram exonerados, havendo, no mínimo, quinze vagas disponíveis.
Aponta que a discricionariedade administrativa é limitada, posto que demonstrada a existência de vagas, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Alude que possui direito subjetivo à nomeação.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente nomeada e empossada no cargo pretendido.
É o relatório.
Analisando a documentação que acompanha a inicial, constata-se que parte dos documentos anexados aos autos encontram-se inelegíveis (em branco), tais sendo aqueles acostados no id. 76066473 – p. 128/356, o que impede a análise da liminar vindicada.
Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, intime-se a Impetrante a emendar a inicial, no prazo de quinze dias, colacionando aos autos os documentos necessários ao deslinde do feito, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora